Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.

2. Inviável a análise da alegada ilegalidade da prisão preventiva quando o habeas corpus não está acompanhado de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como o auto de prisão em flagrante, o relatório final do inquérito policial, a eventual denúncia oferecida, a situação atual da vítima de violência doméstica em relação aos fatos, além de outras peças processuais que permitam aquilatar sobre o questionado perigo atual de liberdade do paciente, constando apenas cópias das decisões do juízo de origem.

3. Habeas Corpus não conhecido.